Tribunal: TJBA
Processo: 8071169-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071169-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ALFREDO BAPTISTA e outros Advogado(s): DIEGO SOUZA BARRETO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE APOSENTADORIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIDO E DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1.Os agravantes interpuseram agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas (BA), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na Ação de Cobrança n. 0501581-28.2014.8.05.0150. 2.A decisão impugnada rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de ausência de planilha de cálculo atualizada e discriminada quanto à alegação de excesso de execução, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. 3.Os agravantes alegaram nulidade por ausência de intimação válida após migração dos autos para o sistema PJe, excesso de execução, impenhorabilidade de valores recebidos a título de aposentadoria, e pleitearam gratuidade da justiça. 4.Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e a parte agravada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação dos agravantes após migração para o sistema eletrônico comprometeu o contraditório e a ampla defesa; (ii) saber se a ausência de planilha de cálculos impede a apreciação da alegação de excesso de execução; (iii) saber se é cabível a penhora de verbas recebidas a título de aposentadoria; e (iv) saber se há elementos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Quanto à nulidade por ausência de intimação, o comparecimento espontâneo à audiência de conciliação, por patrono regularmente constituído, supre a citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, e consolida a relação jurídica processual ainda na fase de conhecimento. 7. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como correto, inviabilizando o exame da matéria, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC. 8. No tocante à penhora de verbas de aposentadoria, a jurisprudência admite relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a subsistência do devedor, o que não foi demonstrado nos autos. 9. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, não houve comprovação idônea da alegada hipossuficiência, sendo insuficiente, por si só, a condição de aposentado (art. 99, § 2º, do CPC). 10. Jurisprudência citada: “O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2103864 DF); “A regra de impenhorabilidade dos vencimentos [...] pode ser flexibilizada [...] desde que se garanta a subsistência digna do devedor.” (STJ - REsp: 1913811 SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos. Tese de julgamento: “A ausência de intimação de parte regularmente representada nos autos, após comparecimento espontâneo à audiência de conciliação, não configura nulidade processual. A alegação de excesso de execução sem planilha de cálculo impede o exame da matéria. A penhora sobre verba de aposentadoria pode ser admitida quando não comprovado prejuízo à subsistência. A gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência.” Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: arts. 6º, 77, 85, § 11, 99, § 2º, 239, § 1º, 525, §§ 4º e 5º, 833, IV, 917, § 4º, II e 1.019, I. Constituição Federal: art. 1º, III, e art. 5º, LIV e LV. Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso): art. 71. Jurisprudência relevante citada STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2103864 DF STJ - REsp: 1913811 SP ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8071169-56.2024.8.05.0000 originários da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana- (BA), agravantes CARLOS ALFREDO BAPTISTA e MARIA LUIZA MOTA BAPTISTA e agravado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.